Tribunal: TJMT
Processo: 1025091-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025091-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS - CPF: 234.211.500-87 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (APELADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
–
PROCEDÊNCIA –
MORTE DO SEGURADO – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES MÉDICOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE GRAVE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – INFORMAÇÃO OMITIDA PELO SEGURADO
–
MÁ-FÉ CARACTERIZADA
–
COBERTURA AFASTADA
– SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Não é devido o pagamento da indenização securitária quando o segurado, ciente de seu diagnóstico de câncer de pulmão em fase avançada
e
com progressão da doença no sistema nervoso central, omite tal informação no momento da contratação, por estar caracterizada a doença pré-existente incidente em cláusula expressamente limitativa de risco e sua má-fé.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso de Apelação Cível interposto
s por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e
ICATU SEGUROS S/A
,

contra a sentença proferida
pelo
Juízo da

8ª
Vara Cível
da Comarca de C
uiabá/MT

n
a
Ação
d
e Cobrança
c/c
Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada p
elo

ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS
,
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
para condenar a instituição financeira a quitar o saldo devedor do contrato de Nota de Crédito Rural – Título C00732192-5 e a pagar
à
parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) a título de danos morais
, bem como ao
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID
294031594
)
.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
opôs embargos de declaração (ID
294031598
) alegando a ocorrência de omissão com relação ao pedido de ingresso voluntário da seguradora e contradição no tocante
à
ilegitimidade passiva por se restringir a demanda ao pagamento do seguro prestamista e não ao contrato de crédito rural, além da contradição quanto
à
fixação dos honorários, o qual foi rejeitado (ID
294031605
).

A seguradora
ICATU SEGUROS S/A

também opôs embargos de declaração
(ID
294031599
)
sustentando a
existência de omissão sobre o seu pedido de ingresso voluntário, no entanto
,
o juízo condutor do feito o rejeitou (ID
294031605
).

Irresignadas
,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso da instituição financeira -
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A

instituição financeira

alega em
suas
razões recursais
(ID
294031607
)
, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa em razão da ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos
.

Assevera que a seguradora
ICATU SEGUROS S/A
apresentou pedido de ingresso voluntário antes de ser proferida a sentença, todavia
,
o magistrado condutor do feito deixou de se pronunciar sobre o referido pedido
, bem como sobre as teses defensivas apresentadas no mesmo momento.

Aduz
ser totalmente incabível o indeferimento de ingresso da seguradora no polo passivo da demanda, pois consoante a fundamentação da sentença
,
a condenação ao pagamento de danos morais decorre da suposta negativa ao pagamento da indenização securitária, sendo incontroverso que a seguradora é a responsável pelo negócio jurídico.

Menciona ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda
,
já que a discussão se restringe ao pagamento do seguro prestamista e não ao contrato de empréstimo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade, com o retorno dos autos
à
origem para que seja apreciado o pedido voluntário de ingresso, com a apreciação das teses defensivas apresentadas na contestação da seguradora.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade da instituição financeira
,
tendo em vista que o suposto dever de indenizar trata-se de competência exclusiva da seguradora por se restringir a demanda ao seguro prestamista.

Defende
,
ainda, não possuir
mecanismos para efetuar o adimplemento da indenização securitária com o escopo de quitar o saldo devedor do título C007321962-5 decorrente do seguro contratado com a seguradora, pois atuou apenas como estipulante do contrato
, não se confundindo
com a pessoa jurídica
ICATU SEGUROS S/A
,
além de não haver
outorga de direitos para demandar em juízo em
seu
nome
.

Afirma que o pacto do seguro foi firmado diretamente com a
ICATU SEGUROS S/
A,
somado ao fato de que todos os documentos pertinentes ao seguro apontam ser a seguradora a responsável, não havendo confusão que possa prejudicar o consumidor, o que afasta a aplicação da teoria da aparência.

Menciona ainda que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
haja vista a inexistência de qualquer conduta ilícita pela instituição financeira, pois decorrente da suposta negativa da seguradora, ou seja, conduta que teria sido praticada por terceiro.

Refere não ser possível visualizar qualquer dano moral suportado pela parte autora, pois
não existe nos autos do processo qualquer prova de que a parte apelada tenha sofrido lesão à honra,
somado ao fato de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, não sendo acolhida as teses defensivas, pugna pela observância ao capital segurado individual, cujo montante máximo indenizável corresponde a R$ 644.421,86 (seiscentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Prequestiona
a matéria.

Apesar de intimada
,
a parte autora deixou de apresentar contrarrazões (ID
294031614
).

Recurso da seguradora -
ICATU SEGUROS S/A

A seguradora alega, preliminarmente (ID
294031610
)
,
a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e
à
ampla defesa
,
em razão da ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos.

Aduz que ao contrário do que constou na sentença
,
o pedido de
ingresso voluntário
foi realizado antes de iniciada a fase instrutória
já que apresentou contestação requerendo seu ingresso no polo passivo, além de apresentar suas teses defensivas.

Assim, requer o provimento do recurso com o acolhimento da preliminar e com o consequente retorno dos autos à origem.

No mérito, defende a necessidade de reforma da reforma da sentença
,
ao argumento de que não foi apresentada de forma satisfatória toda documentação necessária à regulação sinistro.

Aponta
ter ocorrido a comunicação do óbito do segurado em 08/10/2020, momento em que foi iniciada a regulação do sinistro com a solicitação de toda documentação pertinente a elucidar os fatos e circunstâncias do sinistro, bem como a viabilidade do pagamento
, o que não foi atendido pela parte autora
.

Afirma que diante da inércia da parte autora em fornecer a documentação necessária como solicitado pela seguradora várias vezes,
ficou impossibilitada de realizar a completa regulação do sinistro, situação que não se compara a negativa injustificada.

Defende ainda que o óbito do segurado se deu em decorrência de doença pré-existente, pois seu falecimento ocorreu 04 meses após a assinatura do contrato de seguro em decorrência de “Choque cardiogênico, embolia pulmonar com cor
pulmonale
, derrame de pericárdio
não inflamatório e neoplasia maligna do pulmão
”
, como comprova a certidão de óbito.

Informa que em pesquisa ao sítio eletrônico do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso, identificou
a existência da
ação de obrigação de fazer proposta pelo
de cujus
, ainda em vida, em desfavor Unimed Federação do Estado de Mato Grosso (autos n.º 1033643-59.2019.8.11.0041, em trâmite neste mesmo Juízo), onde
este
afirmou e juntou inúmeros documentos de que era portador de Adenocarcinoma de pulmão desde 2017
.

Assevera que há no contrato de seguro cláusula prevendo expressamente a exclusão da cobertura para os casos de morte decorrente de doenças preexistentes, contraídas pelo segurado anteriormente à data de adesão ao seguro e que
era
de seu conhecimento, mas não declaradas na proposta de contratação do seguro.

Menciona que o segurado
,
ao deixar de declarar a doença grave que o acometia, da qual tinha plena ciência, faltou com a boa-fé objetiva, deixando de cumprir o dever de lealdade, transparência e colaboração, conforme Súmula 609 do STJ.

Pontua que na hipótese dos autos
,
resta comprovada a ausência de boa-fé do segurado, pois conforme consta da declaração de saúde constante da proposta de contratação do seguro
,
houve omissão do seu real estado de saúde

já que declarou, expressamente, estar em plena higidez física
, situação que
afasta
o dever de indenizar, conforme
arts
. 766 e 768, ambos do CC.

Ressalta ainda inexistir a
prática
de conduta ilícita a justificar a condenação em danos morais, pois não houve negativa
de pagamento por parte da seguradora
,
já que sequer foi concluída a regulação do sinistro por falta dos documentos solicitados à parte autora.

Destaca
que cumpriu o procedimento normal para os casos de impossibilidade de regulação por falta de documento,
o que não acarreta lesão à honra
ou a prática de conduta ilícita a justificar a condenação em danos morais, assim como o mero descumprimento contratual
ou a negativa de atendimento não tem o condão de alicerçar qualquer pedido indenizatório.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
de modo a julgar improcedente
s
os pedidos formulados na inicial
.

Subsidiariamente, pugna pela observância ao limite do capital segurado
, pois de acordo com o contrato de seguro prestamista contratado
,
o capital individual seguradora corresponde a R$ 644.421,86 (seiscentos e quarenta e quatro
mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no ID
294031616
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a parte
autor
a

ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS

ajuiz
ou
a presente
Ação
d
e Cobrança
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
de
nº 1025091-37.2021.8.11.0041

em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
,
aduzindo, em síntese, que
o
Sr.
SERGIO ALVES DE LEMOS
,
falecido em 05/09/2020,

possuía alguns
contratos
de empréstimo junto
à
parte requerida, entre eles a Nota de Crédito Rural nº
C00732192-5 (42621-0)

vinculada ao
Contrato Prestamista
de
Operação de Crédito
. T
odavia
,

apesar

d
as diversas tratativas amigáveis
junto à parte requerida
,
o pedido de cobertura do seguro foi negado
,
sob a justificativa de doença pré-existente
, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda
(ID
294031535
).

Em sua inicial (
ID
294031535
)
, aduziu que
o segurado desconhecia a existência ou qualquer potencial doença quando
da contratação do seguro, não tendo sido submetido a exames médicos prévio
s
para avaliar o grau de risco do negócio,
situação que impossibilita a recusa de cobertura securitária
, haja vista a boa-fé do segurado quando firmado o negócio jurídico.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformada
,
com o deslinde do feito a parte requerida, ora apelante, interpôs o presente recurso.

A seguradora
ICATU SEGUROS S/A
,
apesar de não ter participado da
relação processual, também interpôs recurso de apelação, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia se refere
, preliminarmente, ao alegado cerceamento de defesa
por não ter sido admitido o ingresso da seguradora e a suposta ilegitimidade passiva da instituição financeira
e, no mérito, a inexistência do dever de indenizar e a

inexistência de
dano moral indenizável.

Subsidiariamente, a existência de limite do capital segurado.

P
reliminar – cerceamento de defesa

A
apelantes sustentam
,
preliminarmente,
a nulida
d
e da sentença por cerceamento de defesa
,

ao argumento de
o juízo singular não analisou a contestação apresentada pela seguradora,
deixando de se manifestar sobre
o pedido
voluntário
de ingresso
no polo passivo e
sobre as teses defensivas apresentadas
.

V
erifica-se que razão assiste à
seguradora
apelante.

Isso porque, a seguradora
ICATU SEGUROS S/A

apresentou pedido de ingresso voluntário no feito
antes da prolação da sentença, com a respectiva contestação, na qual suscitou
questões relevantes ao deslinde do feito, como
a ausência de envio da documentação necessária para a regulação do sinistro e a existência de doença pré-existente conhecida e não declarada pelo segurado (ID
294031575
).

Aliás, as apelantes apresentaram contestação no mesmo dia, qual seja, 17/05/2022, observado o prazo de 15 dias contados da data da audiência de conciliação
,
como consignado no Termo de Audiência
(ID
294031568
e ID
294031568
).

Contudo, o juízo
a quo
,
ao prolatar a sentença,
não apreciou o pedido de ingresso voluntário da seguradora, limitando-se a afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
,

a
o fundamento de que a
parte requerida
teria assumido junto à seguradora o compromisso
pelo seguro por ter atuado como
estipulante.

Após a prolação da sentença
em 18/04/2024
, a seguradora opôs embargos de declaração (ID
294031599
),
alegando a ocorrência de omissão

com relação ao
pedido de ingresso nos autos,
o qual foi rejeitado
,
ao fundamento
de que o pedido teria sido formu
lado
apenas no declaratório,
o que não corresponde à realidade dos autos
, vejamos o trecho a seguir (ID
294031605
)
:

Assim,
evidente
o
cerceamento de defesa, pois a seguradora, responsável direta pelo pagamento da indenização securitária, não teve
a
oportunidade de participar efetivamente do processo e de ter suas teses defensivas apreciadas pelo juízo, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º,
inciso
LV, da
CF/88.

A
demais, a própria sentença reconheceu que a negativa da seguradora foi o fato gerador do dano moral, o que reforça a necessidade de sua participação no processo.

Portanto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos apelantes

para
deferir o pedido de ingresso voluntário formulado pela seguradora
para integrar o polo pass
ivo da demanda
.

No entanto, as teses defensivas
e a documentação apresentada pela seguradora
em sua contestação
serão analisadas junto com o mérito.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Conforme relatado,
a
s apelantes
defende
m
a ilegitimidade
da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui qualquer ingerência sobre contrato de seguro, sendo mero estipulante, devendo ser excluído do polo passivo.

Contudo, sem razão a
s

apelantes
.

Isso porque,
a instituição financeira
possui responsabilidade perante o consumidor quando a contratação do seguro prestamista é vinculada ao contrato de empréstimo vinculado
a Nota de Crédito Rural
,
como é o caso dos autos,
o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além da vinculação entre a contratação do seguro e a
Nota de Crédito Rural
, verifica-se que
foi
a instituição financeira que formaliz
ou
a contratação do seguro e recebe
u
o prêmio, cuj
a cobrança se dá mediante débito em conta corrente
, conforme documento
s de ID
294031581
.

Des
s
a forma, é incontestável a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo, uma vez
este
que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, transmitindo à seguradora os dados necessários ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por formalizar a contratação do seguro prestamista, cobrando e recebendo do segurado o prêmio referente ao seguro contratado
, conforme contrato de seguro de
294031581
.

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/
SP,Rel
. Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)”

(STJ -
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).” (TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida
.

M
érito

A
discussão cinge-se
à suposta ausência de cobertura
do seguro prestamista
em razão da omissão do
quanto à doença preexistente quando da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Assim, a omissão de informações fundamentais para o aceite da proposta e cálculo do prêmio de seguro a ser pago pelo segurado leva à
perda do direito à indenização.

No caso, verifica-se que
d
a documentação
que instrui a inicial que o segurado
contratou
crédito
junto
à
instituição financeira
no valor
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em 15/05/2020, tendo na mesma oportunidade contratado o seguro
prestamista com Capital Segurado de R$ 644.421,86 (seiscentos e quarenta e quatro
mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)
(ID 294031538).

O
atestado de óbito do segurado de ID
294031539
comprova seu falecimento em 05/09/2020
, apontando como causa da morte choque cardiogênico, embolia pulmonar com cor
pulmonale
, derrame pericárdico não inflamatório e neoplasia maligna do pulmão.

A notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira e
a resposta à notificação comprovam que houve a abertura do sinistro
para liquidação do saldo devedor referente
à
operação de crédito
, sendo informado a época que o processo administrativo possui etapas
a serem observadas até a sua conclusão e efetivo pagamento (ID
294031542
e ID
294031536
).

Por sua vez, a
contestação apresentada pela seguradora no ID 294031575 foi instruída com documentos
que corroboram as alegações da parte autora com relação
à
abertura do sinistro, todavia
,
demonstram que após
a análise da documentação apresentada para abertura e regulação do sinistro
,
a seguradora solicitou
em 09/10/2020
a apresenta
ção

de documentos complementares
indicados de forma discriminada
, dentre eles cópia completa do prontuário do segurado
referente ao período de 2015 a 2020 e o Formulário Declaração Médica por Doença
devidamente preenchida e assinada pelo médico (ID
294031578
).

No entanto, a solicitação de entrega de documentos complementares não foi atendida
,
o que levou
à
suspensão do processo administrativo relativo ao seguro prestamista
, como comunicado enviado pela seguradora em 06/02/2021,
o
qual reiterou a solicitação dos documentos indispensáveis ao prosseguimento
, ficando condicionada a reabertura assim que recebida a documentação (ID
294031578
).

Em 21/05/2021
,
a seguradora emitiu novo comunicado
,

informando que a solicitação de documentos havia sido cumprid
a
de forma parcial, sendo necessário envio de toda documentação solicitada para
a
continuidade
do processo
referente ao evento morte do segurado e
cobertura do seguro prestamista contratado, havendo a indicação expressa dos documentos faltantes (ID
294031578
).

Ocorre que a solicitação não foi atendida
, o que levou a seguradora a entrar em contato novamente
em 20/07/2021
solicitando a documentação
necessári
a
ao prosseguimento do processo administrativo relativo ao seguro prestamista discutido nesses autos
,
todavia
,
a documentação médica referente ao período de 2015 a 2020
não foi entregue
(ID
294031578)
.

Ora, da análise dos documentos acima mencionados
,
resta evidente que a solicitação da seguradora se deu em razão da suspeita de doença pré-existente
, pois o óbito do segurado
ocorreu
a cerca de
04 meses
depois da contratação do seguro prestamista.

Em contrapartida
,
a parte autora
,

ao apresentar a
sua impugnação
à

contestação
,

se limitou a defender a falha na prestação do serviço
,
ao argumento de que não foi comunicada a falta de documentos
para
conclusão do processo administrativo, alegando
inércia da seguradora mesmo após ser notificada
,
e
o direito
à
cobertura em razão da contratação
e pagamento do prêmio, bem como
a responsabilidade
pelo
dano moral indenizável
(ID
294031587
)
.

Com base nos documentos que instruíram
a inicial e as contestações
,
não há como acolher a alegação da parte autora no tocante
à
falha na prestação do serviço
por ausência de informação, tampouco a inépcia da seguradora na regulação do sinistro.

Porém,
tratando-se de cobertura de seguro prestamista
e

havendo a alegação de doença pré-existente,
há que se analisar se
na

hipótese
dos autos o segurado já havia sido diagnosticado com câncer d
o
pulmão quando da contratação do seguro
e, em caso positivo, se
houve omissão
do segurado com relação
à
condição de saúde quando formalizada proposta de seguro em 15/05/2020.

De uma simples análise da causa da morte constante do atestado de óbito
,

é possível verificar
a ligação entre
o derrame pericárdio não inflamatório, a embolia pulmonar com cor
pulmonale

e
o choque cardiogênico com o câncer do pulmão
, pois o câncer compreende a condição apta
à
causar ta
is
complicações
médicas
, conforme se
extrai da literatura médica
, conforme trecho a seguir
:

“[...]
Em nosso estudo, o câncer mais comum que causou derrame pericárdico foi o câncer de pulmão, seguido pelo câncer de mama e o de estômago. Em todo o mundo, o câncer de próstata e colorretal em homens e o câncer de mama e colorretal em mulheres são comuns, assim como é o câncer de pulmão. Porém, observou-se que esses tipos de câncer não causavam tanto derrame pericárdico quanto o câncer de pulmão. Isso pode estar relacionado ao fato de o câncer de pulmão metastatizar mais para
o pericárdio
[...].”

(
Koyun
, Emin; Dindas,
Ferhat
; Sahin, Anil;
Cerik
, Idris Bugra;
Dogdus
, Mustafa. Testes de Triagem Prevendo Metástase de Câncer na Etiologia do Derrame Pericárdico: HALP Score e PNI. Arq. Bras.
Cardiol
., v. 121, n. 1, e20230376, fev. 2024
).

Com a finalidade de comprovar suas alegações
,
a seguradora instrui
u

seu recurso de apelação com documentos médicos que comprovam que na data de contratação do seguro prestamista o segurado tinha ciência inequívoca do diagnóstico de câncer do pulmão
, bem como de sua gravidade
(ID
294031611
)
.

Os documentos médicos de ID
294031611
comprovam que em novembro de 2017 o se
g
urado
já havia sido diagnosticado com câncer do pulmão, tendo sido submetido a quimioterapia e radioterapia concomitantes
.

Referida documentação também
demonstra
que em 14/06/20
19
,
o segurado teve ciência inequívoca da gravidade da sua condição de saúde, pois havia apresentado progressão da doença
haja vista
o comprometimento do sistema nervoso central,
com a necessidade de se submeter a nov
o procedimento de radiocirurgia para controle da doença no sis
tema nervoso central e a
imprescindibilidade de troca no tratamento
medicamentoso em razão do risco de morte, conforme imagem a seguir (ID
294031611
)
:

A documentação médica datada de 07/04/2020
revela
o agravamento do quadro
em razão da progressão d
a
doença
e
comprometimento severo
da estrutura pulmonar, vejamos (ID 294031611)
:

Além disso, constata-se dos autos que
em 30/07/2019
houve o ajuizamento de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Próprios e Reflexos, Ressarcimento de Despesas Médicas e Tutela Antecipada de Urgência

em desfavor da Unimed
objetivando a cobertura
do tratamento medicamento
so
em razão da
negativa
do plano de saúde
(ID 294031611).

Em consulta
aos autos
eletrônicos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Próprios e Reflexos, Ressarcimento de Despesas Médicas
,
constata-se
de forma inequívoca que
na data da contratação do seguro prestamista
o segurado possuía plena
ciência do diagnóstico e da gravidade
do seu quadro de saúde,
em virtude de
pedido expresso de prioridade de tramitação por ser portador de doença grave.

Contudo, ao formalizar a proposta de contratação do seguro prestamista
,
o segurado
omitiu sua condição de saúde, pois ao preencher de próprio punho a declaração pessoal de saúde e atividades
declarou estar em plena atividade laboral, não possuir
nenhum
a
doença, não ter se submetido nos últimos 03 anos a
nenhuma intervenção cirúrgica e não fazer uso habitual de medicação,
informações es
s
as totalmente contrárias
à
s provas documentais aportadas aos autos (ID 294031581).

Apenas para melhor elucidar a questão segue abaixo colacionada a declaração de saúde mencionada (ID 294031581)
:

Des
s
a forma, evidente que
à
época da contratação do seguro, o
de cujus
tinha ciência inequívoca da sua enfermidade
, tendo omitido tal informação no momento da contratação do seguro
, comportamento que não se coaduna com a esperada boa-fé contratual exigida pelo art. 422 do Código Civil
.

Portanto
, a irresignação da
s
apelante
s há que ser acolhida
.

Há que se destacar ainda que
a
sentença se encontra em desconformidade com o entendimento consolidado
n
a Súmula 609
do STJ
, pois no caso de omissão de doença preexistente só haverá o afastamento da má-fé quando houver razoável sobrevida do segurado após a assinatura do
contrato de seguro, o que não corresponde a hipótese dos autos, haja vista que o óbito ocorreu poucos
meses
após a formalização do contrato de seguro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA Nº 609/STJ. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula nº 609/STJ).

2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente de seu conhecimento e que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta.

3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7 desta Corte.

4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que
não apresentava razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação.

5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.873.848/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Assim, d
a análise do contexto fático probatório,
a reform
a da
sentença
é medida que se impõe
.

Por fim, registre-se que
análise da documentação que instruiu a contestação apresentada pela seguradora, bem como a documentação aportada aos autos quando da interposição do presente recurso
, não viola a ampla defesa e
o
contraditório
, pois a parte autora teve acesso a todos os documentos, deixando inclusive de impugná-los em sua impugnação à contestação e nas suas contrarrazões
.

Nesse contexto
,
n
ão há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade
de
se manifestar

sobre eles
, e ter suas ponderações consideradas (
substantive
due

process
),
o que foi devidamente observado ao longo do
trâmite processual, havendo estrita observância
ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento
do STJ
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA SUPERVENIENTE. ABERTURA DE
VISTA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé" (
AgInt
no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018,
DJe
de 13/03/2018). Precedentes.

2 A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, em que pese não tenha sido juntado com a inicial, o autor cuidou de juntar aos autos, ainda que em momento posterior, o contrato relativo à dívida objeto de cobrança, sendo concedida vista à parte contrária para impugnação do seu conteúdo, de modo que não há falar em ofensa a direito de defesa.

3. A suficiência dos documentos juntados aos autos para fins de comprovação do débito em questão constitui o próprio mérito da ação de cobrança, ensejando a procedência ou improcedência da demanda, e não sua extinção sem resolução do mérito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 5/8/2020).

Com essas considerações,
dou
provimento ao recurso

para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
que fixo em 15% do valor atualizado da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025